Tribunal: TJBA
Processo: 8009103-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009103-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: DARCK SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE NOVOS BOLETOS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão pro
latada
nos autos da Ação Ordinária nº 8144923-28.2024.8.05.0001, ajuizada por Darck Santos Lima, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar o recálculo das parcelas do financiamento com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, mantendo o Autor na posse do veículo e impedindo sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se é válida a determinação judicial de depósito judicial das parcelas do contrato com base no valor incontroverso, conforme previsão do art. 330, §2º, do CPC;
e
avaliar a possibilidade de impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, à luz da jurisprudência do STJ, quando presentes indícios de abusividade nos encargos contratuais e depositado o valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não impugna, de forma específica, a determinação de recálculo das parcelas com base na taxa média de mercado, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento nesse ponto.

4. A jurisprudência do STJ admite a concessão de tutela provisória para impedir a inscrição em cadastros restritivos de crédito quando cumulativamente presentes: (i) a controvérsia sobre a legalidade parcial ou total do débito; (ii) a plausibilidade do direito alegado com base em precedentes consolidados; e (iii) o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

5. A decisão agravada indicou que a taxa contratual (42,39% a.a.) supera significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN (26,06% a.a.) na data da contratação, apontando plausibilidade na alegação de abusividade dos juros remuneratórios e autorizando o afastamento da mora.

6. A verossimilhança das alegações autoriza a manutenção da posse do bem e impede, provisoriamente, a negativação do nome do consumidor, conforme precedentes do TJ-BA e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º; STJ, Súmula 410.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJ-BA, AI nº 8036158-05.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.02.2021; TJ-BA, AI nº 8023148-88.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009103-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada DARCK SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador, .